Tribunal: TJDFT
Processo: 0700098-34.2021.8.07.0002
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. APELAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 226, II, DO CÓDIGO PENAL. INCIDÊNCIA. DANO MORAL PRESUMIDO.
1. Nos crimes contra a liberdade sexual, praticados via de regra às escondidas e sem testemunhas, a palavra da vítima tem especial relevância, podendo ser utilizada como fundamento para uma condenação criminal quando coerente e clara o suficiente para dar ao julgador certeza quanto à materialidade e à autoria. 1.1. Havendo dúvida quanto ao cometimento de novos estupros contra a vítima, deve o réu ser absolvido com base no princípio in dubio pro reo.
2. Verificado que o autor do estupro de vulnerável é tio da vítima e sobre ela exercia autoridade, deve ser aplicada a causa de aumento de pena prevista no artigo 226, II, do Código Penal.
3. Nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, o dano moral é presumido (in re ipsa), devendo a indenização ser fixada na sentença quando houver pedido formal da vítima ou do Ministério Público, em conformidade com o disposto no artigo 387, IV, do Código de Processo Penal.
4. Recursos conhecidos. Apelação do réu desprovida. Apelação do Ministério Público parcialmente provida.